Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-90.1998.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000025-90.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), CLODOVEU RECH DE BARROS - CPF: 351.363.830-20 (APELANTE), JOSE BACALTCHUK - CPF: 280.770.590-15 (ADVOGADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicabilidade do princípio da causalidade, desse modo, se o executado deu causa ao ajuizamento da execução, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000025-90.1998.8.11.003

APELANTE:

CLODOVEU RECH DE BARROS

APELADO:

JOÃO MANOEL JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLODOVEU RECH DE BARROS
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra.
Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos do cumprimento de sentença
,
ajuizada por
JOÃO MANOEL JÚNIOR
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, pelo princípio da causalidade, condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) por cento sobre o valor do débito atualizado, notadamente pelo tempo de duração da demanda e notória diligência dos causídicos.

O apelante discorre que
“demandou em face do apelado, Exceção de pré-executividade, em razão de constrição patrimonial, além de DESÍDIA por parte do apelado, para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente do cumprimento de sentença, pois o feito tramitava por anos sem que até o momento tivessem sido localizados quaisquer bens, bem como repita-se, inércia por parte do apelado”
(sic), sendo a tese acolhida pela Instância
ad quem
.

Entretanto, destaca que a sentença hostilizada o responsabilizou pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, contudo, defende que a extinção do feito executivo se deu pela desídia do exequente, de modo que entende que o ônus da sucumbência deve recair sobre a mesma. Pede, assim, pelo provimento do apelo e reforma da sentença no ponto atacado (Id 105773461).

Contrarrazões ofertadas no Id 105773467, em que o apelado esclarece ser
“incontroversa a existência da dívida, bem como que era ela devida, de modo que a sua extinção no mundo jurídico se deu em razão do entendimento do juízo a quo de que havia ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão expropriatória”
, e que, diante disso,
“valendo-se do princípio da boa-fé objetiva, não se mostra correto punir o Apelado/Credor que não teve seu crédito satisfeito com a imputação de uma nova despesa, qual seja, o ônus sucumbencial em seu desfavor”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste recurso.

O preparo foi recolhido no Id 105773463.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual a magistrada singular, diante do princípio da causalidade, condenou a parte executada, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) por cento sobre o valor do débito atualizado.

A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, como sói a espécie em mesa, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes,
in casu
, a parte recorrente.

Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda se originou de dívida inadimplida pelo executado, ora apelante.

O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução for extinta por prescrição intercorrente.

O entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no REsp: 1910638 MS 2020/0328132-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE
. 1. À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária. 4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular. 5. Agravo interno não provido”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1882561 AL 2020/0164172-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

No mesmo trilhar são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei n. 6.830/80). No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.
”
(TJ-MT 00002506119958110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida. II – Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida. III –
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(TJ-MT 00009142820078110005 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021